Tribunal: TJPA
Processo: 0004811-64.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0004811-64.2018.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTES:
ANTONIO GOMES DA SILVA
E
FRANCISCO ADAILTON FELIX DE LIMA
DEFENSORA PÚBLICA: FLAVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO II DO CPB. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU
ANTONIO GOMES DA SILVA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU FRANCISCO ADAILTON FELIX DE LIMA, MAS NÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em que pese o equívoco na valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu ANTONIO GOMES DA SILVA não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Já em relação ao réu FRANCISCO ADAILTON FELIX DE LIMA, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conclui-se que sua pena-base merece redução.
3. Pena do réu FRANCISCO ADAILTON FELIX DE LIMA modificada para o
quantum
de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTONIO GOMES DA SILVA e FRANCISCO ADAILTON FELIX DE LIMA, em face de decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou o primeiro à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado; e o segundo à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado; pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso II, do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 16.04.2018, por volta de 03h10, a vítima Silvio Freitas da Silva, conhecido pela alcunha ¿Nanã¿, confraternizava com os amigos em frente à sua residência, momento em que iniciou uma briga entre um indivíduo conhecido como ¿Nego Cuta¿ e os acusados Antônio, Francisco e Thiago. Na ocasião, o ofendido, visando apartar a briga, aproximou-se do conflito e acabou lesionando os envolvidos com chutes, vindo a dar uma ¿gravata¿ no acusado Francisco Lima. Cessada a discussão, um deles proferiu os seguintes dizeres:
¿a guerra está declarada¿
. Em seguida, todos se dispersaram, os acusados saíram do local e a vítima se dirigiu à sua residência.

Prossegue a exordial narrando que, algum tempo depois, algumas pessoas avistaram os acusados chegarem com uma arma de fogo, a qual estava na posse de Francisco, tendo se dirigido à residência da vítima e arrombado a porta dos fundos, momento em que foram surpreendidos pela esposa de Silvio, Leiliane, a qual pediu para que Francisco não atirasse. Na ocasião, a vítima se levantou para verificar o que estava ocorrendo, tendo sido alvejado com disparos de arma de fogo, vindo a óbito ainda no local. Em seguida, os agentes empreenderam fuga.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes aduz a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da ausência de motivação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pelo que requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa dos apelantes aduz a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da ausência de motivação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pelo que requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 265/269):
¿Quanto ao acusado condenado
FRANCISCO ADAILTON
:
1)

- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):
O acusado agiu com intensidade elevada de dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime).
O agente não registra condenação anterior como imputável, tendo sido apreendido quando adolescente, mas isso não há de ser valorado contra o agente, ante o princípio constitucional da inocência.
Quanto à conduta social, apurou-se nos autos que o agente é apenas estudante, mas estava sem ocupação. Em relação à personalidade, o réu demonstra-se como insensível, autor de crime contra a vida, tipo de repulsa, pois tutela um dos maiores - se não o maior - bem jurídico: a vida.
Os motivos da ação são de todo injustificáveis diante da evidente ausência de causa que chancelasse a atitude.
Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem `a atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicando-se no presente caso insensibilidade, e ausência de arrependimento pelo réu (inocorrência de confissão plena), bem assim, à evidência, o delito deixará sequelas nos familiares da parte ofendida.
A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é prejudicial ao agente, pois a vítima não contribuiu ao evento contra a vida.
Destarte, considerando que a análise das circunstâncias judiciais não justifica afastamento exacerbado do mínimo, fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.
2)

Atenuantes e Agravantes (2a. fase)
Ausentes circunstâncias agravantes. Presente a menoridade como circunstância atenuante, no que diminuo em 12 (doze) meses a pena base, deixando-a em
15 (quinze) anos de reclusão
.
3)

Causas de aumento e diminuição (3ª. fase)
Inexistentes referidas causas.
Ultrapassada tal análise, fixo como pena definitiva
15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente fechado
(crime classificado como hediondo)
.
Quanto ao acusado condenado
ANTÔNIO GOMES
:
1)

- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):
O acusado agiu com intensidade elevada de dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime).
O agente registra condenação anterior.
Quanto à conduta social, apurou-se nos autos que o agente trabalhava como braçal nesta cidade. Em relação à personalidade, o réu demonstra-se como insensível, autor de crime contra a vida, tipo de repulsa, pois tuteia um dos maiores - se não o maior - bem jurídico: a vida.
Os motivos da ação são de todo injustificáveis, diante da evidente ausência de causa que chancelasse a atitude.
Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem `a atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicando-se no presente caso insensibilidade, e ausência de arrependimento pelo réu (inocorrência de confissão plena), bem assim, à evidência, o delito deixará sequelas nos familiares da parte ofendida.
A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é prejudicial ao agente, pois a vítima não contribuiu ao evento contra a vida.
Destarte, considerando que a análise das circunstâncias judiciais não justifica afastamento exacerbado do mínimo, fixo a pena-base em
15 (quinto) anos de reclusão
.
2)

Atenuantes e Agravantes (2a. fase)
Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.
3) Causas de aumento e diminuição (3ª. fase)
Presente a causa minorante prevista no art. 29, § 1o do CP, no que diminuo na maior parte, ou seja, de 1/3, exatos 05 (cinco) anos.
Ultrapassada tal análise, fixo como pena definitiva
10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente fechado
(crime classificado como hediondo).
(...)¿

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou as penas-base dos recorrentes sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

- Quanto ao apelante
ANTONIO GOMES DA SILVA
:

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, eis que, de acordo com as provas dos autos, ele atirou na direção da vítima, de supetão, sem que houvesse qualquer chance de defesa, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo nessa circunstância.

Mister frisar que nada há, nessa justificativa, que configure
bis in idem
, pois a impossibilidade de defesa da vítima não foi utilizada para qualificar o crime, tipificado apenas por haver sido cometido por motivo fútil.

Tenho os
antecedentes
como desfavoráveis, tal qual o magistrado de 1º grau, uma vez que das certidões de fls. 63/64 e 205, constam processos de execução criminal, inclusive com guia de recolhimento definitiva.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
não há, nos autos, elementos que permitam sua valoração, pelo que, tenho-as como favoráveis.

Os
motivos do crime
lhe são favoráveis, dado que a motivação fútil já constitui qualificadora do tipo penal em comento.

Em relação às
circunstâncias do crime
, também não o favorecem, haja vista a audácia de cometer o crime no interior da casa da vítima, e diante da premeditação dos réus, já tendo ido para lá com uma arma de fogo.

No tocante às
consequências
, tenho-as, igualmente, como desfavoráveis, tendo em vista que a vítima deixou órfãos três filhos menores de idade.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, em que pese a indevida justificação das referidas circunstâncias judiciais, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de três circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, sua pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, isto é, próxima ao patamar mínimo legal, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Mister ressaltar que a pena ainda foi diminuída na terceira fase, em razão da participação de menor importância, restando definitiva em 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado,
quantum
este que deve permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

- Quanto ao apelante
FRANCISCO ADAILTON FELIX DE LIMA
:

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, eis que, de acordo com as provas dos autos, ele atirou na direção da vítima, de supetão, sem que houvesse qualquer chance de defesa, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo nessa circunstância.

Mister frisar que nada há, nessa justificativa, que configure
bis in idem
, pois a impossibilidade de defesa da vítima não foi utilizada para qualificar o crime, tipificado apenas por haver sido cometido por motivo fútil.

Tenho os
antecedentes
como favoráveis, tal qual o magistrado de 1º grau, uma vez que da certidão de fls. 206, não consta sentença penal condenatória com trânsito em julgado.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
não há, nos autos, elementos que permitam sua valoração, pelo que, tenho-as como favoráveis.

Os
motivos do crime
lhe são favoráveis, dado que a motivação fútil já constitui qualificadora do tipo penal em comento.

Em relação às
circunstâncias do crime
, também não o favorecem, haja vista a audácia de cometer o crime no interior da casa da vítima, e diante da premeditação dos réus, já tendo ido para lá com uma arma de fogo.

No tocante às
consequências
, tenho-as, igualmente, como desfavoráveis, tendo em vista que a vítima deixou órfãos três filhos menores de idade.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Têm-se, agora, duas das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra, de modo que
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser reformada
- mas não reduzida ao patamar mínimo legal, como requer a defesa, diante da existência de circunstâncias desfavoráveis -
pois estabelecida em inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, isto é, acima patamar em que foi fixada a pena do corréu Antonio Gomes da Silva, sendo que este último possui três circunstâncias desfavoráveis.

De acordo com a fundamentação acima exposta, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Mantenho a atenuante da menoridade relativa, conforme reconhecido pelo magistrado sentenciante, diminuindo a reprimenda em 12 (doze) meses,
fixando-a em 13 (treze) anos de reclusão, reprimenda esta que considero definitiva
, ante a ausência de causas de diminuição e/ou aumento.

Inexistem agravantes.

Fixo o
regime inicialmente fechado
, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar a pena do apelante FRANCISCO ADAILTON FELIX DA SILVA, fixando-a 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora